Tribunal: TJES
Processo: 5018947-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018947-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICO LUIS XAVIER LANGA
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NARRA O AUTOR QUE RECEBEU DA RÉ COBRANÇAS INDEVIDAS E INSISTENTES, RELATIVAS A PLANO DE SAÚDE JÁ CANCELADO. AFIRMA QUE FOI IMPORTUNADO POR TELEFONE E POR SMS, BEM COMO AMEAÇADO DE TER SEUS DADOS INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E NA VEDAÇÃO DE NOVAS COBRANÇAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A PARTE AUTORA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE A SUA IMAGEM, HONRA, REPUTAÇÃO, SEU EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO E SENTIMENTOS ÍNTIMOS FORAM ATINGIDOS. MEROS DISSABORES. A CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA NÃO COMPROVA A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APENAS NOTICIA QUE, A EMPRESA RÉ SOLICITOU A ABERTURA DE CADASTRO NEGATIVO EM NOME DO AUTOR, A SER FEITO EM 10 DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DA CORRESPONDÊNCIA. NÃO HÁ PROVAS DE QUE TAL CADASTRO TENHA SIDO, DE FATO, ABERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A COBRANÇA INDEVIDA NÃO GEROU MAIORES CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AO AUTOR, NÃO TENDO SE DADO DE FORMA VEXATÓRIA OU GERADO A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. O AUTOR FAZ JUS, PORÉM, AO CANCELAMENTO DA MULTA IMPOSTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POIS NÃO VISLUMBRO INTUITO PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. AO CONTRÁRIO, O QUE SE CONSTATA É QUE A SENTENÇA DE FATO NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DA ÚLTIMA PETIÇÃO JUNTADA, EM QUE SE NOTICIA A SUPOSTA INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA AO AUTOR. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, DIANTE DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS RECURSAIS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)